Tribunal: TJSP
Processo: 0001670-57.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – inocorrência – prazo prescricional de 3 anos que não decorreu.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – prova oral e exames de embriaguez que confirmam que o acusado conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – confissão extrajudicial do réu - policiais que confirmam a prática delitiva – validade, só

Ementa:
PRESCRIÇÃO – inocorrência – prazo prescricional de 3 anos que não decorreu.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – materialidade – prova oral e exames de embriaguez que confirmam que o acusado conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – autoria – confissão extrajudicial do réu - policiais que confirmam a prática delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
PENAS – base acima do mínimo – mantença – segunda fase – confissão extrajudicial e reincidência – compensação – mantença - ausente demais circunstâncias modificadoras da pena – pena de suspensão da habilitação – reprimenda mantida.
REGIME – aberto – substituição – prestação pecuniária – provimento parcial ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001670-57.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante FERNANDO
FORTUNATO DA PALMA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo para corrigir o erro material em
relação à pena de multa no dispositivo da r. sentença, reduzindo-a para 11 dias-
multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
2
Apelante(s): Fernando Fortunato da Palma Camargo
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Renata Ferreira
Data do fato: 04/10/2015
PRESCRIÇÃO inocorrência prazo prescricional de 3 anos que
não decorreu.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE materialidade prova oral e
exames de embriaguez que confirmam que o acusado conduzia
veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE autoria confissão extrajudicial
do réu - policiais que confirmam a prática delitiva validade, só
devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando
efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da
autoridade.
PENAS base acima do mínimo mantença segunda fase
confissão extrajudicial e reincidência compensação mantença -
ausente demais circunstâncias modificadoras da pena pena de
suspensão da habilitação reprimenda mantida.
REGIME
aberto
substituição
prestação pecuniária

provimento parcial ao recurso defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 306 do CTB, à pena de 7 meses de detenção, em regime
aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, além da pena de
suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses e 10 dias. A pena
privativa de liberdade foi substituída por 1 restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.
O réu apelou2 alegando a necessidade de
absolvição ante a insuficiência probatória, alegando ainda que o
método de condução da motocicleta pelo réu não gerou perigo.
1 Folhas 143.
2 Folhas 165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
3
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O apelante foi condenado à pena de 7
meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 anos.
No
presente caso, não decorreu o prazo prescricional entre o
recebimento da denúncia5 e a publicação da sentença6.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada por intermédio do exame pericial de folhas 11 e da prova
oral, os quais indicam que o paciente apresentava concentração de
3,6g/L de álcool no sangue, tendo conduzido veículo automotor

motocicleta - sob influência do estado de embriaguez.
Destaca-se que o crime de embriaguez
ao volante é crime formal, de modo que a simples comprovação
da concentração de álcool no sangue acima do limite legal é
suficiente para caracterização da materialidade delitiva, não
sendo necessária a comprovação de eventual risco concreto que
a influência do estado de embriaguez gere na condução da
motocicleta. Ademais, no caso concreto, mais do que risco
concreto, ocorreu dano, posto que o réu colidiu seu veículo com
outro e fugiu.
Quanto à autoria, o réu não compareceu
em juízo para ofertar sua versão, tendo sido decretada sua revelia.
Na fase policial (folhas 13), o réu
confessou os fatos, tendo afirmado a ingestão de bebida alcoólica
antes de conduzir sua motocicleta.
3 Folhas 173.
4 Folhas 184.
5 Folhas 19 de junho de 2016.
6 Folhas 143 08/05/2019 Publicado em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
4
Como conceitua TOURINHO FILHO7, a
confissão “é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade”.
Por
muito
tempo
a
confissão
foi
considerada a rainha das provas, porque ninguém melhor do que o
acusado pode saber se é ou não culpado 8.
Embora no processo civil seja meio de
prova absoluto, dada à possibilidade de disposição das partes em
relação a seus direitos, no processo penal, embora reconhecida sua
importância, trata-se de prova relativa, esbarrando no princípio da
busca da verdade real.
Além disso, ao se examinar a confissão é
necessária a avaliação do animus confitendi, ou seja, “se é livre ou não, as
qualidades psíquicas do imputado, os motivos da confissão, etc.”9.
A
confissão
extrajudicial,
elaborada
perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório, fica
subordinada à confirmação dos fatos em juízo.
Nesse sentido, explica GUILHERME DE
SOUZA NUCCI10 que “a confissão extrajudicial, não contando com as garantias
constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é
apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício”.
Como explica TOURINHO FILHO11, “assim, se
perante a Autoridade Policial, alguém confessa haver praticado determinada infração,
essa confissão será extrajudicial, e, se negada em juízo, terá, tão-somente, o valor de
indício”.
Isso porque, ainda conforme TOURINHO12,
“o valor da retratação, entretanto, é relativo. O Juiz tem absoluta liberdade de pôr em
confronto a retratação com os demais elementos de prova carreados para os autos, a fim
de constatar se a retratação é ou não sincera”.
Assim, ocorrendo retratação da confissão
em juízo, a confissão extrajudicial passa a ser mera prova indiciária,
7 Processo Penal 31o ed. São Paulo: Saraiva 2009 p. 299.
8 Conf. TOURINHO ob. cit. p. 300.
9 TOURINHO ob. cit. p. 301.
10 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. Ed. Revista dos Tribunais 2012, p. 454.
11 Ob. cit. p. 302.
12 Ob. cit. p. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
5
sendo necessária sua comprovação por outros meios de prova para
assentar a condenação.
Este
é
o
entendimento
do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
POR
OUTRAS
PROVAS
COLHIDAS
NA
INSTRUÇÃO.
CONDENAÇÃO
ACERTADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
plenamente
possível
a
condenação
baseada
em
confissão
extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros
depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o
caso dos autos.
2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se
unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma
vez que tal prova não restou isolada nos autos, estando
suficientemente comprovada a responsabilidade penal do agravante.
3. Agravo regimental improvido”13.
No mesmo sentido a jurisprudência do
Pretório Excelso.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I e
IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO
PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO.
COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM
DENEGADA. (...) 2. A confissão perante a autoridade policial
posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se
compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza
teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC
75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco
13 STJ AgRg no AREsp 195746/RN Rel. Min. Campos Marques j. 21/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
6
Aurélio, Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada”14.
Esse é o caso dos autos, em que a
confissão extrajudicial, embora retratada, vem confirmada pelo
depoimento policial.
Mauro disse que, no dia dos fatos, estava
levando sua mãe para a residência dessa conduzindo seu automóvel.
Em determinado momento, o réu, que conduzia uma motocicleta, veio
a colidi-la contra o automóvel de Mauro, tendo fugido em seguida.
Disse que o réu apresentava claros sinais de embriaguez, de modo
que conduzia a motocicleta de maneira cambaleante.
Mauro, portanto, confirmou a autoria
delitiva por parte do acusado.
O policial Fabrício disse, em juízo, que o
réu apresentava sinais claros de embriaguez, tais como olhos
avermelhados e odor etílico.
O policial Fabrício também corroborou a
confissão extrajudicial do acusado, não havendo motivos que
permitam duvidar da veracidade de seu depoimento.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte)
do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-
se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
14 STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
7
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES15.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA16 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA17 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
15 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
16 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
17 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
8
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”18.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”19.
Assim, faz-se de rigor a condenação do
acusado.
Da dosimetria da pena.
18 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
19 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
9
Na primeira fase, alegando que o réu
possui dupla reincidência do acusado (folhas 119), a r. sentença se
valeu de uma delas à título de maus antecedentes, de modo que fixou
a pena base 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 7 meses
de detenção e 11 dias-multa. Ainda, a pena de suspensão da
habilitação foi fixada em 2 meses e 10 dias.
Tem-se, na verdade, que o réu ostenta
dois maus antecedentes (folhas 120 trânsito em julgado 27/07/2015;
folhas 120
trânsito em julgado em 06/04/2018), além de uma
reincidência (folhas 121 trânsito em julgado em 04/12/2014).
Em que pese tal equívoco da r. sentença,
em existindo dois maus antecedentes, mantem-se a pena base tal
qual fixada pela r. sentença.
Na
segunda
fase,
é
caso
de
reconhecimento da atenuante de confissão em relação ao réu.
Isso porque a confissão extrajudicial,
ainda que retratada em juízo, deve ser considerada como atenuante
na segunda fase da pena, desde que considerada como fundamento
da decisão condenatória.
Neste sentido é a jurisprudência do
Pretório Excelso.
“HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE A
AUTORIDADE POLICIAL. RÉU QUE SE RETRATOU EM JUÍZO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA O DECRETO
CONDENATÓRIO.
HARMONIA
DA
CONFISSÃO
COM
O
CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. "Toda pessoa acusada de um delito
terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes
garantias:" (...) "g) de não ser obrigada a depor contra si mesma,
nem a confessar-se culpada" (artigo 14, 3, "g", do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos). Esse efetivo direito a
não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de
densificação da garantia do processo acusatório e do direito à
presunção de não-culpabilidade. A revelar que o processo é o meio de
plena demonstração da materialidade do delito e da autoria. 2. A
confissão extrajudicial retratada em Juízo constitui circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
10
atenuante (alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP), quando embasar
a sentença penal condenatória. O que se deu no caso concreto. 3.
Ordem concedida” 20.
Também
acompanha
esse
entendimento o C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO.
PACIENTE
CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME FECHADO, E 12 DIAS-MULTA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA COMO
ELEMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL
FEITA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO COM A
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA, COM A
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
- Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos
fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em
questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se
foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com
posterior retratação em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
10/3/2015, DJe 19/3/2015).
- Pela leitura da sentença, confirmada pelo Tribunal de origem,
constata-se que a confissão extrajudicial foi utilizada expressamente
como elemento probatório para a condenação do paciente.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
reduzir as penas do paciente para 4 anos e 6 meses de reclusão e 11
dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”21.
A r. sentença efetuou a compensação
entre a reincidência e a confissão, o que deverá ser mantido ante a
ausência de recurso ministerial.
Na terceira fase, ausentes circunstâncias,
mantem-se a pena tal qual fixada pela r. sentença em 7 meses de
detenção e 11 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de suspensão
da habilitação.
Neste ponto, menciono que a r. sentença
se equivocou ao fazer constar no dispositivo 12 dias-multa,
20 STF HC 91654 / PR rel. Min. Carlos Britto j. 08/04/2008.
21 STJ HC 330781 / SP Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 10.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
11
significando claro erro material, o qual será sanado.
No tocante à pena de proibição ou
suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, ela foi estabelecida no prazo mínimo de 2 meses e
10 dias, o que não demanda reparos ante ausência de recurso
ministerial.
Inicialmente destaca-se que a pena se
suspensão da habilitação fixada cumulativamente com a privativa de
liberdade, em crimes de trânsito, não se encontra relacionada, no
tocante à finalidade, com a pena pecuniária, que muitas vezes é
aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, em outros
gêneros de crimes.
O artigo 293 da Lei 9.503/97 prevê que a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter permissão ou
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem duração de dois meses
a cinco anos.
Uma vez que os crimes de trânsito ao
imporem cumulativamente a pena de suspensão ou proibição com a
pena privativa de liberdade não indicam o quantum, necessário
interpretar-se a norma.
Segundo alguns, sendo a pena de
suspensão aplicada cumulativamente, seguem-se as regras do artigo
293 da Lei 9.503/97, aplicando-se aumentos, nos termos do artigo 68
do Código Penal. Já se for aplicada substituindo pena privativa de
liberdade, deve ter a mesma quantidade daquela, nos termos do
artigo 55 do Código Penal.
Embora se saiba de tal corrente, data
venia, entende-se que ela não coaduna com as diretrizes do direito
penal.
Indubitável que o direito penal democrático
é regido pelos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade da pena à lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico.
Desta forma, conduta que acarreta maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
12
lesão ou perigo a bem jurídico deve se apenada de forma mais
gravosa do que aquela em que a lesão ou o perigo mostra-se menor.
Por tal princípio fica claro que a pena do
homicídio deve ser maior do que a pena da lesão corporal.
No caso da suspensão da habilitação ou
permissão, tendo-se em conta o previsto no artigo 293 da Lei
9.503/97, para atender-se tais princípios, deve-se levar em conta que
sua finalidade é adequá-la à culpabilidade e gravidade do crime
praticado.
Neste sentido não existiria lógica, no caso
de um crime de homicídio e outro de lesão corporal, onde as penas
privativas são obrigatoriamente distintas, igualar-se a pena de
suspensão ou proibição de habilitação ou permissão.
Ainda que superada tal contradição,
aplicando-se os aumentos impostos à pena privativa de liberdade à
suspensão, contradições maiores surgiriam.
Partindo-se
do
crime
de
homicídio
culposo, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto da privativa
de liberdade é o dobro do piso, teríamos que fixar a pena de
suspensão no dobro do mínimo, obtendo-se quatro meses.
Agora, partindo-se do crime de lesão
corporal culposa, onde fosse aplicada a pena máxima, onde o teto da
privativa de liberdade é o quádruplo, teríamos que fixar a pena de
suspensão no quádruplo do mínimo, obtendo-se oito meses.
Segundo esta interpretação, no caso de
pena máxima, a pena se suspensão para a lesão corporal seria o
dobro da pena para o homicídio, deixando patente a falta de
proporcionalidade.
Por fim, tem-se que na hipótese de
cumprimento da pena privativa de liberdade no prazo imposto, a
pessoa acusada poderia dirigir antes do término da pena corporal,
fato que também não se mostra adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001670-57.2016.8.26.0408 -Voto no 23591
13
Assim,
adotando-se
a
máxima
de
interpretação que manda optar-se pela conclusão que acarrete um
resultado lógico, descartando-se aquela que leva ao absurdo, a única
possibilidade é aplicar-se, no tocante à pena de suspensão, o mesmo
quantum de pena aplicada para a privativa de liberdade.
Assim, em que pese entender que o
quantum apenado deveria ter acompanhado a quantidade de pena
privativa de liberdade, não há que se falar em modificação por ser
essa mais prejudicial ao acusado.
A r. sentença substituiu a pena carcerária,
nos termos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, por prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo, devendo iniciar o
cumprimento da pena no regime semiaberto, ante os maus
antecedentes e a reincidência, no caso de revogação do benefício.
Tal medida também não demanda reparos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso defensivo para corrigir o erro material em
relação à pena de multa no dispositivo da r. sentença, reduzindo-a
para 11 dias-multa.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica